Tribunal: TJSP
Processo: 1089566-41.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - LIMITAÇÃO DE JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - Entendimento no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o artigo 192, §3o, da Constituição Federal, não era autoaplicável, dependendo de regulamentação - - Porém, inexistindo previsão contratual acerca da taxa mensal de juros, aplicável, a princípio, a taxa média de mercado para

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - LIMITAÇÃO DE JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - Entendimento no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o artigo 192, §3o, da Constituição Federal, não era autoaplicável, dependendo de regulamentação - - Porém, inexistindo previsão contratual acerca da taxa mensal de juros, aplicável, a princípio, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa ao cliente – Hipótese em que a taxa praticada, pela instituição financeira, é mais vantajosa ao cliente – Cabível, por esta razão, a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira – Decisão reformada - Apelo provido".

"COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SUCUMBÊNCIA - Ante a ausência de juntada do contrato, não é possível saber se houve a previsão de incidência da comissão de permanência, em período de inadimplência, em substituição aos juros remuneratórios – A princípio, a hipótese recomendaria o afastamento da cobrança de comissão de permanência – Reconhecido, contudo, que não houve cobrança de comissão de permanência, em período de inadimplência, pela instituição financeira – Por esta razão, logicamente, incabível falar-se no afastamento da cobrança do aludido encargo - Decisão reformada – Pedido inicial procedente - Ônus sucumbenciais carreados ao réu – Apelo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306745
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1089566-41.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado YOUSEF ATEF ABDUL FATTAH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089566-41.2017.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 35848
APEL.No: 1089566-41.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDO. : YOUSEF ATEF ABDUL FATTAH
JUÍZA : JANE FRANCO MARTINS BERTOLINI SERRA
“APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL - LIMITAÇÃO DE JUROS TAXA
MÉDIA DE MERCADO - Entendimento no sentido de que,
mesmo antes de sua revogação, o artigo 192, §3o, da Constituição
Federal, não era autoaplicável, dependendo de regulamentação - -
Porém, inexistindo previsão contratual acerca da taxa mensal de
juros, aplicável, a princípio, a taxa média de mercado para
operações da mesma natureza, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa ao cliente Hipótese em que a taxa praticada, pela
instituição financeira, é mais vantajosa ao cliente Cabível, por
esta razão, a aplicação dos juros praticados pela instituição
financeira Decisão reformada - Apelo provido”.
“COMISSÃO DE PERMANÊNCIA SUCUMBÊNCIA - Ante a
ausência de juntada do contrato, não é possível saber se houve a
previsão de incidência da comissão de permanência, em período
de inadimplência, em substituição aos juros remuneratórios A
princípio, a hipótese recomendaria o afastamento da cobrança de
comissão de permanência Reconhecido, contudo, que não houve
cobrança de comissão de permanência, em período de
inadimplência, pela instituição financeira
Por esta razão,
logicamente, incabível falar-se no afastamento da cobrança do
aludido encargo - Decisão reformada Pedido inicial procedente -
Ônus sucumbenciais carreados ao réu Apelo provido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de parcial
procedência, proferida em 09.10.2019, em ação de cobrança.
A
instituição
financeira
comprovou,
documentalmente, que a taxa de juros aplicada é inferior à
taxa média de mercado, razão pela qual, neste aspecto, a r.
sentença é inócua. Não houve, por sua vez, cobrança de
comissão de permanência. O pedido, portanto, deve ser
integralmente acolhido. O ônus da sucumbência deve recair
sobre a parte contrária. Requer o provimento do recurso, com
a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 146/150.
Recurso
de
apelação
processado
com
efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art. 1.012,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089566-41.2017.8.26.0100 -Voto no
3
'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança, ajuizada pelo
apelante, com base em contrato de empréstimo pessoal, firmado
entre as partes, em 30.06.2016, no valor de R$65.014,33.
Não houve, na hipótese, a juntada do contrato de
efetivamente firmado entre as partes, mas tão somente a
juntada de extratos bancários (fl. 23/33), demonstrativo da
operação (fl. 34), demonstrativo dos índices (fl. 35) e
demonstrativo do débito (fl. 36), indicando as condições de
celebração do contrato e a disponibilização dos valores
diretamente em conta corrente.
O ilustre magistrado “a quo” julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, “a fim de condenar a parte ré ao
pagamento
do valor
inicial
do empréstimo, R$65.014,33
(sessenta e cinco mil, quatorze reais e trinta e três
centavos), aplicando-se, no tocante aos juros remuneratórios
os índices praticados pelo mercado financeiro (taxa média de
mercado), segundo dados fornecidos pelo Banco Central do
Brasil, afastando-se a comissão de permanência”, bem como
reconhecendo a sucumbência recíproca entre as partes (fls.
90/93 e 134/135).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
No tocante à limitação de juros, esclareça-se
que esta C. Câmara já entendia, mesmo antes da revogação do
dispositivo, de forma unânime e pacífica, da mesma forma que
a jurisprudência, que o artigo 192, § 3o, da Constituição
Federal, não era autoaplicável, estando a depender de
regulamentação.
Neste sentido:
“Juros Reais - Execução por título Extrajudicial
- Nota promissória vinculada a borderô de desconto -
Limitação em 12% ao ano, com base no art. 192, § 3o, da CF -
Impossibilidade - Dispositivo que depende de regulamentação
para
sua
aplicação
imediata
-
Embargos
do
devedor
improcedentes - Recurso improvido nesta parte (1o TAC Rel.
Correia Lima 1a Câmara Apel. No 0791062-5/00 Acórdão 34410
Julg. 14-02-2000)”.
Ademais, dispõe a Súmula no 596 do Colendo STF
que “As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089566-41.2017.8.26.0100 -Voto no
4
às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o sistema financeiro nacional”.
Por fim, a edição da Súmula Vinculante no 07, em
dezembro de 2008, decidiu definitivamente a questão, não
sendo mais cabível, portanto, qualquer discussão sobre
eventual limitação legal para os juros a serem cobrados pelo
banco.
Porém, na hipótese dos autos, o contrato firmado
não foi trazido aos autos, de maneira que, para este
contrato, seria cabível, a princípio, a cobrança de juros com
base na taxa média de mercado para operações da mesma
natureza, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o
cliente.
Veja-se:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
0024310-62.2009.8.26.0032 Apelação - Relator(a): Erson T.
Oliveira - Comarca: Araçatuba - Órgão julgador: 17a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 10/08/2011 - Data de
registro: 22/09/2011 - Outros números: 00243106220098260032 -
Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de cheque empresa.
Contrato não juntado aos autos pelo banco autor. Ausência do
percentual contratado, contraposta pela inequívoca incidência
de juros remuneratórios no contrato, autoriza a aplicação da
taxa média de mercado para operações da espécie, não
incidindo ao caso a limitação dos juros ao patamar legal.
Precedentes
do
STJ.
Recurso
parcialmente
provido.
-
ANATOCISMO. Contrato bancário. Admissibilidade da cobrança de
juros capitalizados se houver pactuação. Exegese da Medida
Provisória n° 1.963-17/2000. Ausente o contrato, não se
conhece a existência de expressa pactuação a respeito.
Afastada a incidência da Medida Provisória n° 1.963-17/2000,
a contratação se sujeita à orientação da Súmula n° 121 do
STF, a qual veda a capitalização mensal de juros. Recurso
improvido. - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Admissibilidade da
cobrança, desde que expressamente pactuada e não cumulada com
outros encargos. Inexistindo demonstração nos autos de
estipulação contratual autorizando a incidência da comissão
de permanência, em caso de inadimplemento, fica proibida sua
cobrança. Recurso improvido”.
A fim de pacificar a matéria, sobreveio, em sede
de Recurso Repetitivo, o entendimento constante do Recurso
Especial no. 1.112.879 - PR (2009/0015831-8), julgado em
12.05.2010, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089566-41.2017.8.26.0100 -Voto no
5
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇAO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS
DE CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NAO PREVÊ O
PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I -
JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇAO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos
contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve
ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação
da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de
mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo
se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. (...)”.
Conforme
se
depreende
do
demonstrativo
da
operação juntado à fl. 34, pela instituição financeira, os
juros foram cobrados à razão de 62,89% ao ano.
Para operações da mesma natureza, e com base na
data da celebração do contrato (30.06.2016 fl. 34), vê-se
que, em relação aos juros, a taxa média de mercado
correspondeu a 128,18% (fl. 73).
Portanto, a taxa de juros cobrada foi mais
vantajosa para o cliente, inexistindo, assim, razão para sua
limitação.
E, ante a ausência de juntada do contrato, não é
possível saber se ficou estabelecida entre as partes a
incidência de comissão de permanência, em substituição aos
juros remuneratórios, em período de inadimplência.
Neste
sentido,
a
hipótese
recomendaria,
a
princípio, a exclusão da cobrança da comissão de permanência.
Ocorre
que,
conforme
se
depreende
do
demonstrativo de débito juntado à fl. 36, pela instituição
financeira, não houve cobrança do aludido encargo, em período
de inadimplência.
Houve
a
incidência,
durante
o
período
de
inadimplência, de correção monetária, juros de mora e multa.
Assim, ausente a cobrança de comissão de permanência, incabível, logicamente, falar-se em seu afastamento.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089566-41.2017.8.26.0100 -Voto no
6
Sucumbente, deverá o réu arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios dos patronos do autor, fixados em 15% sobre o
valor da condenação, nesta quantia já incluídos os honorários
recursais, nos termos do art. 85, §11, do NCPC.
Postas estas premissas, dá-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, relator.